Tribunal: STF
Processo: HC 239396
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antonio Arcenio de Andrade Neto impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE NA DURAÇÃO DO PROCESSO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DATA RECENTE. NULIDADE. SUSPEIÇÃO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo não foi apreciado pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    2. Ademais, em decisão recente, proferida em 15/1/2024, o magistrado reavaliou a prisão cautelar do recorrente e indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva. 



    3. No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. No caso dos autos, não é possível perceber qualquer prejuízo à defesa, porquanto, na ação penal em que a magistrada declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo somente foram praticados atos ordinatórios posteriores à decisão, sem conteúdo decisório e reflexo no mérito da ação penal, tais como citação dos acusados e destinação das armas apreendidas. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 180.827 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Sustenta, em síntese, o excesso de prazo da prisão preventiva, que perdura “desde o dia 27/6/2021”, e a demora para o sentenciamento do feito. Aponta que, encerrada a instrução criminal, “a ação penal de origem [...] se encontra pendente de julgamento, concluso para sentença desde o dia 28/2/2024, há 33 (trinta e três) dias, extrapolando, em muito, o prazo estabelecido pelo § 3º do art. 403, do Código de Processo Penal”.



    Postula, ainda, o reconhecimento da nulidade de atos praticados por magistrada suspeita.



    Ao apreciar o HC 230.039, concedi a ordem de ofício, para determinar ao Juízo da 5ª Vara Mista da comarca de Santa Rita/PB, nas Ações Penais n. 0805272-90.2021.8.15.0331 e 0003083-80.2018.8.15.0331, que promovesse a reavaliação periódica da prisão preventiva, a que se refere o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O entendimento do Supremo é firme no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora (HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    No caso, o paciente responde a duas ações penais que tramitam perante o Juízo da 5ª Vara Mista da comarca de Santa Rita/PB.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba revela que o Juízo da 5ª Vara Mista da comarca de Santa Rita/PB, nos autos da Ação Penal n. 0805272-90.2021.8.15.0331, manteve a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:



    Compulsando-se os autos, observa-se que não há modificações no quadro fático de relevância, a ponto de se alterar o cenário processual em favor do réu, o qual, juntamente com outros denunciados, praticaram assalto, mediante violência e grave ameaça, usando para tanto armas de fogo, a um carro-forte da empresa TB Forte, tendo subtraído malotes e caixas de acondicionamentos de cédulas e um malote da empresa TB Forte, porém não conseguindo roubar o dinheiro por causa do sistema de segurança.



    Saliente-se que há necessidade de preservar as testemunhas e, principalmente, as vítimas, com a manutenção da medida constrictora, inexistindo fatos relevantes e incontestáveis a ensejarem outra conclusão com intuito de descaracterizar ou esvaziar integralmente os motivos ensejadores da prisão.



    Ademais, a conclusão da ação penal, além de observar o princípio da razoável duração do processo, deve garantir a devida proteção aos direitos fundamentais, sem deixar de aplicar a lei penal aos transgressores, motivos pelo qual se entende que os prazos processuais penais não são peremptórios, mas constituem meros parâmetros para aferição de eventual excesso, sendo necessário averiguar as circunstâncias de cada caso concreto, aplicando-se, na hipótese, o princípio da razoabilidade.



    Por fim, cumpre ressaltar que se trata de réu que fugiu do PB1, sendo, após várias diligências, encontrado. Colocá-lo em liberdade pode vir a causar prejuízo ao trâmite do processo, tendo em vista que o mesmo pode incorrer em fuga novamente.



    Cuida-se de persecução complexa, onde existem indícios fortes da prática delituosa narrada na denúncia. Por essa razão, em crimes dessa natureza, revestidos de tamanha gravidade, a Justiça tem de buscar pulso forte na condução da paz social, sob pena de cair em descrédito e ensejar a desigualdade na aplicação da lei.



    Ainda, o processo se encontra em sua fase final, restando apenas a apresentação das alegações finais pelas partes, motivo pelo qual entende este Juízo não ser cabível o pleito.



    Comprovadas estão as razões da medida de denegação do pedido de relaxamento da prisão, impondo-se a manutenção da prisão do réu, negando-se a pretensão embutida no petitório (Id. 82121442), pois os autos demonstram claramente a necessidade de custódia.



    Motivo pelo qual a sua segregação, no momento, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ademais, restam evidentes os requisitos legais que autorizam a custódia preventiva do réu.



    Assim, pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva, e mantenho a mesma pelos seus próprios fundamentos, já que se encontram presentes os requisitos legais que a autorizam, devendo, portanto, permanecer preso como forma de salvaguardar a paz social.



    O andamento processual constante de referida consulta aponta o encerramento da instrução criminal, estando os autos conclusos para sentença desde 4 de fevereiro de 2024.



    Ademais, o Juízo de origem, nos autos da Ação Penal n. 0003083-80.2018.8.15.0331 afastou a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva com os seguintes fundamentos:



    II - Passo a analisar e decidir sobre o pedido de relaxamento da prisão cautelar de ANTÔNIO ARCÊNIO DE ANDRADE NETO.



    Reclama o acusado do excesso de prazo para a conclusão da prestação jurisdicional. Não se trata de um processo simples, pois o acusado, como é fato público e notório, fugou do PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA - BP1, fato de repercussão nacional; além de responder a inúmeros processos em COMARCAS DIVERSAS - basta averiguar sua ficha de antecedentes - foi ele acusado que deu causa ao retardamento da tramitação processual. Fugou do PRESÍDIO, passou um vasto tempo numa boa, morando em condomínio de luxo na capital de São Paulo - SP, e quando alcançado pela mão da justiça vem reclamar da demora da prestação jurisdicional.



    É de se ressaltar, ademais, que o encerramento da instrução processual indica a ausência de desídia do Poder Judiciário na garantia da duração razoável do processo. Nesse sentido, cito o HC 171.060 AgR, ministra Cármen Lúcia; e o HC 221.251 AgR, ministro Luiz Fux, do qual extraio a seguinte ementa:



    2. O encerramento da instrução criminal suplanta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Precedentes: HC nº 201.578-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/6/2021; e RHC nº 156.013-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe de 9/11/2018.



    Considerando que o pedido de revisão preventiva já foi analisado e indeferido, além da conclusão da instrução processual e que os autos estão conclusos para sentença desde o mês de fevereiro de 2024, observo ausente irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da custódia cautelar. 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a ausência de prejuízo ao paciente em decorrência da apontada prática de atos ordinatórios praticados por magistrada após o reconhecimento de sua suspeição. Confira-se fragmento do acórdão:



    Cumpre ressaltar que no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Assim, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio 'pas de nulitté sans grief', a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 



    No presente caso, não é possível perceber qualquer prejuízo à defesa do recorrente, porquanto, na ação penal em que a magistrada declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo (autos n. 0003083-80.2018.8.15.0331), somente foram praticados atos ordinatórios posteriores à decisão, sem caráter decisório e reflexo no mérito da ação penal, tais como citação dos acusados e destinação das armas apreendidas.



    Esta Corte assentou que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Cito, entre outros, o HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; o HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; o RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; o RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de abril de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente